Tribunal: TJES
Processo: 5001306-14.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-14.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA MARCELINO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO DÉBITO. PARCELAMENTO POR COAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO D
A CONCESSIONÁRIA
DESPROVIDO. RECURSO
DO CONSUMIDOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9977975 e a inexigibilidade de débito no valor de R$ 10.880,28, determinando a restituição em dobro das quantias pagas e indeferindo o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade da apuração de irregularidade no medidor de energia realizada de forma unilateral pela concessionária; (ii) estabelecer se a adesão a acordo de parcelamento de débito oriundo de TOI configura confissão de dívida; (iii) determinar a ocorrência de danos morais em razão de cobrança indevida sem interrupção do serviço ou negativação; (iv) fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em demandas que resultam em anulação de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) caracteriza instrumento unilateral de registro de ocorrência sem força probatória suficiente para comprovar fraude, exigindo-se a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório.

4)
A inspeção, a retirada do equipamento e a perícia laboratorial realizadas de forma unilateral, sem oportunizar o acompanhamento do consumidor ou a indicação de assistente técnico, nulificam o procedimento de apuração da irregularidade.

5)
O acordo de parcelamento de débito carece de validade como confissão de dívida, pois o receio de interrupção de serviço essencial compele o consumidor à adesão, configurando vício na manifestação de vontade.

6)
A falha procedimental na lavratura do TOI e a cobrança indevida, desacompanhadas de suspensão efetiva do serviço ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configuram mero dissabor inerente às relações de consumo.

7)
A repetição do indébito em dobro se faz devida sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva da concessionária.

8)
O proveito econômico obtido pelo autor, que compreende a soma do valor da dívida declarada inexigível e do montante da condenação à restituição, deve servir como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido, e recurso de José Maria Marcelino de Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é insuficiente para caracterizar irregularidade no medidor de energia quando produzido unilateralmente pela concessionária sem perícia técnica metrológica.

2. A assinatura de parcelamento de débito decorrente de inspeção irregular não constitui confissão de dívida válida ante a natureza essencial do serviço e a coação moral sofrida pelo consumidor.

3. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente fundamenta-se na violação da boa-fé objetiva, prescindindo de prova de má-fé.

4. A verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o proveito econômico total, abrangendo o débito anulado e a condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, II, III, IV e V e §§ 1º, 2º e 3º do art. 590, incisos I e II do art. 591 e incisos I, II, III e IV do art. 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; inciso I do art. 188 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.10.2020; STJ, REsp n. 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 011190007770, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A. e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Jose Maria Marcelino de Oliveira e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os recursos serão apreciados em conjunto.

Cinge-se a controvérsia nos apelos à validade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor, bem como à configuração de danos morais e à base de cálculo da verba honorária.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a saber:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.).

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI,
porquanto

a
prova coligida demonstra que a inspeção, a retirada do equipamento e a perícia laboratorial ocorreram de forma unilateral, sem oportunizar ao consumidor o acompanhamento dos atos ou a indicação de assistente técnico.

Sobre o tema, é de se conferir outros precedentes do STJ e desta Corte
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Deve, ainda, ser rechaçada a alegação da concessionária apelante de que o acordo de parcelamento assinado configura confissão de dívida, pois é inegável que consumidor recorrido, diante da essencialidade do serviço e do fundado receio de interrupção do fornecimento, viu-se compelido a aderir ao parcelamento.

Quanto à restituição em dobro, mais uma vez não merece retoque a sentença, pois consoante tese firmada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, a repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.

Por outro lado, em relação ao recurso do autor, verifica-se que a irresignação merece parcial provimento.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais deve ser confirmada, visto que o entendimento pacífico deste Sodalício é de que a falha procedimental na lavratura do TOI e a cobrança indevida, desacompanhadas de suspensão efetiva do serviço ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configuram mero dissabor inerente às relações de consumo.

A pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, impõe acolhimento, tendo em vista que em demandas que resultam na anulação de débito, a base de cálculo deve ser o proveito econômico total, correspondente à soma do valor da condenação e do montante da dívida declarada inexigível.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço dos recursos, nego provimento ao apelo da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e dou parcial provimento ao recurso de José Maria Marcelino de Oliveira, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência incida sobre o proveito econômico obtido, correspondente à soma do valor do débito anulado e do montante da condenação à restituição em dobro.

Em observância ao §11
do
art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela concessionária para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)